Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-55.2024.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-55.2024.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[O. J. FONDELI LTDA - CNPJ: 35.698.772/0001-23 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), ODAIR JOSE FONDELI - CPF: 971.801.141-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ODAIR JOSE FONDELI - CPF: 971.801.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial contábil requerida na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa, pela ausência de apreciação do pedido de prova pericial, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum.

4. A decisão monocrática reconheceu o cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de produção de prova pericial, seguida do julgamento antecipado da lide.

5. O agravante não apresentou argumentos capazes de afastar as razões da decisão recorrida, limitando-se a reiterar matérias de mérito relativas à suposta legalidade dos encargos contratuais, o que é alheio ao ponto central debatido.

6. Ademais, os embargos de declaração acostados aos autos referem-se a processo diverso, sendo, portanto, manifestamente incabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado pela parte.

2. É incabível o conhecimento de recurso interposto em processo diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a r. decisão monocrática proferida por este Tribunal, nos autos da Apelação Cível registrada sob o no 1001596-55.2024.8.11.0009, que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença.

O agravante aduz que não há nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica. É de ver-se que a conduta do Banco se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, com âncora, inclusive, no artigo 188, inciso I do Código Civil.

Sustenta que os juros superiores a 12% ao mês não são abusivos e, que a capitalização contratada é legítima.

Requer o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença proferida pelo Juízo de origem.

O Banco agravante acostou petição de embargos de declaração destinado ao processo no 1025078-25.2025.8.11.0000 no qual contende com Simplicio Kuhn.

Por sua vez, a parte agravada apresentou Contrarrazões, sustentando o não conhecimento dos embargos de declaração por se tratar de processo diverso e, defendendo a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Nesse ponto, sustenta que a tentativa de reduzir a discussão à alegação de que “a assinatura não importa” constitui um desvio do ponto central da controvérsia jurídica. Requer, assim, o não seguimento do Agravo Interno por notória inadmissibilidade e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

O agravante aduz que não há nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica. É de ver-se que a conduta do Banco se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, com âncora, inclusive, no artigo 188, inciso I do Código Civil.

Sustenta que os juros superiores a 12% ao mês não são abusivos e, que a capitalização contratada é legítima.

A decisão que reconheceu o cercamento de defesa foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, tenho que o cerceamento de defesa é inconteste, pois há pedido específico na inicial para a produção de prova pericial contábil. (Id. 289842889 - Pág. 28)

Todavia o pedido de produção de provas não foi analisado, posteriormente os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, conforme se extrai da sentença:

[...]

Veja-se que o magistrado de primeira instância analisou o pedido de prova pericial tão somente na sentença.

No caso concreto, o fato de a parte ré/agravada não combateu os argumentos que levaram a conclusão de que há o cerceamento de defesa, mas tão somente falou que o contrato era válido.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, razão pela qual este recurso deve ser desprovido.

Por sua vez, o recurso de embargos de declaração acostados nos autos dizem respeito a processo diverso, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
e,

não conheço dos embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025